Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária ajuizada em face da apelada, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, sem condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, no caso, é cabível a condenação da associação ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora, em regra, o Código de Defesa do Consumidor - CDC não se aplique às associações civis sem fins lucrativos, admite-se sua incidência quando a forma associativa possui caráter meramente formal e serve, na prática, como instrumento para a exploração remunerada de prestação de serviços no mercado de consumo.
4. Na hipótese, a a associação ré oferecia aos associados serviços de diversas naturezas, inclusive assistência médica e tratamento odontológico, mediante contraprestação, o que a enquadra como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC. De outro lado, ainda que não haja relação jurídica contratual entre as partes, a autora está abrangida pelos conceitos de consumidor por equiparação (art. 17 e 29, do CDC). Assim, devem ser aplicadas as normas do CDC.
5. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A autora é reconhecidamente hipossuficiente, recebe valor líquido de benefício previdenciário que corresponde a menos de dois salários mínimos, de modo que qualquer desconto indevido impacta diretamente em sua subsistência. Neste contexto, as cobranças indevidas e privação material suportada configuram ofensas aos direitos da personalidade, em especial ao direito à integridade psíquica - sentimento de angústia, insegurança e ansiedade.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
8. No caso, o valor de R$ 5.000,00 é razoável e atende às circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos suportados pela autora e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, não se mostra excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a apelada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 5o, V e X; Código Civil, arts. 389 e 406; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, 17 e 29.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0728986-11.2024.8.07.0001, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgamento em 30/04/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Recurso Inominado 0705938-87.2024.8.07.0012, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, julgamento em 03/02/2025.